Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-03.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA COMODATÁRIA QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DA EFETIVA PRÁTICA DE ESBULHO POSSESSÓRIO – PRETENSÃO DIRECIOANDA A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA COMODATÁRIA QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DA EFETIVA PRÁTICA DE ESBULHO POSSESSÓRIO – PRETENSÃO DIRECIOANDA A RECUPERAÇÃO DA POSSE CORRESPONDENTE AO IMÓVEL QUE DEVE SER REJEITADA – ACERTO DA R. SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, BEM COMO DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA RECORRIDA – REDEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE NA ORDEM DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA, AINDA QUE PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.